Tribunal: TJBA
Processo: 8000207-22.2017.8.05.0204
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000207-22.2017.8.05.0204

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UIBAI e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO BEZERRA MACHADO PIRES

APELADO: ELIETE NUNES DOS SANTOS MACHADO e outros (5)

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DO ATO.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ilegalidade da redução da carga horária de servidoras públicas municipais de 40 para 20 horas semanais sem prévio processo administrativo, mantendo a jornada e remuneração anteriormente fixadas.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a redução da carga horária e consequente remuneração de servidoras públicas municipais sem a prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir
3. A Administração Pública pode rever atos administrativos que gerem efeitos concretos, desde que observe o devido processo legal.
4. A redução de carga horária com impacto remuneratório, sem oportunizar contraditório e ampla defesa, configura afronta aos princípios constitucionais.
5. A jurisprudência consolidada do STF e dos tribunais estaduais exige processo administrativo prévio nesses casos.
6. A sentença recorrida observou corretamente os princípios do devido processo legal, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese
7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "A redução da carga horária e da remuneração de servidor público municipal sem a prévia instauração de processo administrativo viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo o ato considerado ilegal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Súmula 473 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 13.02.2012; STJ, RMS 23892/MS, Rel. Min. Felix Fischer, T5, DJe 13.08.2007; TJ-BA, REEX 8000163-78.2017.8.05.0082 e APL 0002437-03.2014.8.05.0230.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000207-22.2017.8.05.0204
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE UIBAI e outros e como apelada ELIETE NUNES DOS SANTOS MACHADO e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR